Tribunal: TJSP
Processo: 2211695-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS DE ENSINO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA –. AUTOR/AGRAVANTE QUE DESISTIU DA AÇÃO- RECURSO PREJUDICADO.